Tribunal: CARF
Processo: 10675.730720/2022-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.730720/2022-38
ACÓRDÃO
2202-010.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PAULO DE TARSO GONCALVES DE ARAUJO
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2017
RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO. ENTREGA INDEVIDA DA DECLARAÇÃO.
Comprovado que a DITR foi entregue indevidamente, cabe cancelar a
exigência dela decorrente, pelo fato de o imóvel ter sido totalmente
alienado e os adquirentes estarem declarando suas respectivas áreas em
outros CIB (NIRF).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado), Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente momentaneamente a Conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo Conselheiro
Andre Barros de Moura.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.730720/2022-38
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto pelo Presidente da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por ter exonerado crédito tributário em
valor superior àquele previsto na Portaria MF no 2, de 18/1/2023, relativo a lançamento de ofício
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2017, do imóvel
denominado 157232”, cadastrado na RFB sob o no 4.058.567-0, localizado no Município de
Sacramento/MG.
O lançamento, no valor de R$ 14.151.900, 00, acrescido de multa de ofício de R$
10.613.925,00, além de juros moratórios, foi considerado improcedente por ter o colegiado de
piso entendido que houve entrega indevida da DITR. A decisão restou assim ementada:
DA ENTREGA INDEVIDA DA DECLARAÇÃO.
Comprovado que a DITR foi entregue indevidamente, cabe cancelar a exigência,
pelo fato de o imóvel ter sido totalmente alienado e os adquirentes estarem
declarando suas respectivas áreas em outros CIB (NIRF).
Considerando ter sido exonerado valor superior àquele previsto na Portaria MF no
2, de 18/1/2023, vigente à época do julgamento de primeira instância, nos termos do art. 34,
inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, a autoridade julgadora de piso recorreu de
ofício.
Cientificado, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Considerando o disposto na Portaria MF no 2, de 18/1/2023, o recurso de ofício
reúne os requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Discute-se no presente Processo solicitação de retirada do recorrente do polo
passivo da obrigação tributária objeto de lançamento de ofício, relativa ao exercício de 2017. Por
concordar com os fundamentos da decisão recorrida, transcrevo-as e concluo pela sua
manutenção:
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que o requerente pretende
retirar-se do polo passivo da relação jurídico-tributária, sob o argumento de que
não seria o proprietário do imóvel do presente Processo, explicando que, em
24.07.2000, teria adquirido parte de uma propriedade rural das Matrículas no
9.095 e no 7.526, onde constaria que a área total do imóvel era de 185,0 ha e,
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.730720/2022-38
3
como os alienantes teriam ficado com área remanescente, ele teria solicitado uma
inscrição de NIRF junto à RFB em Uberaba.
O impugnante alega, ainda, que, com a aquisição de área parcial, teria sido
fornecido o NIRF no 5.927.956-7 (protocolo em anexo) e desde que adquiriu o
imóvel, sempre teria declarado o ITR de sua Fazenda São Silvestre neste NIRF de
no 5.927.956-7 e como os alienantes estariam com área remanescente, o NIRF no
4.058.567-0, do Processo em questão, teria ficado sob responsabilidade deles.
Esclarece o requerente que, em 2019, em função de intimações relacionadas ao
presente NIRF (no 4.058.567-0) teria protocolado pedido de cancelamento de
todas as DITR e débitos originados por elas junto à ARF de Uberaba, por meio do
Processo no 10680.742.231/2019-54.
Por fim, solicita o cancelamento da Notificação, porque o NIRF no 4.058.567-0 não
pertenceria a nenhum de seus imóveis.
...
A questão seria definir se o impugnante era o contribuinte ou responsável do ITR
na data do fato gerador do imposto (1o.01.2017) do imóvel em questão.
Consta nos autos o mencionado requerimento, protocolado na RFB em
08.10.2019, às fls. 47, 96 e 144, que resultou na abertura do Processo no
10680.742231/2019-54, no qual o contribuinte, depois de apresentar seus
argumentos, requereu:
Venho respeitosamente, solicitar o cancelamento das DECLARAÇÕES DO ITR 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, pois não reconheço tais declarações, entregues em
atraso não sabendo informar quem poderia ter declarado em meu nome, sendo
que toda a minha área do meu imóvel está sendo declarada no NIRF 5.927.956-7.
Venho desta forma solicitar também o cancelamento de multas geradas por
atrasos destas declarações, e demais débitos que possam existir referente a esse
NIRF 4.058.567-0, inclusive o cancelamento deste cadastro em meu nome. (grifo
nosso)
Em análise dos autos do Processo no 10680.742231/2019-54, verifica-se que a
Equipe de Cadastro (ECAD) estabeleceu o seguinte diagnóstico da situação fática
em relação ao CIB (NIRF) no 4.058.567-0 e as suas DITR de 2012 a 2020, por meio
do Despacho no 152/2022-RFB/DEVAT/ECAD, de 08.08.2022, anexado aos
presentes autos, às fls. 161/163:
Em relação ao CIB 4.058.567-0, verifica-se que, de fato, foi o CIB de origem da
área adquirida parcialmente e declarada no CIB 5.927.956-7, tendo sido
transferida a titularidade em decisão no processo 10650.721409/2013-95, tendo
em vista apresentação de Comunicação de Alienação total (para diversos
adquirentes) da alienante Helena Jeronimo de Mello. Última DITR entregue em
nome da alienante foi no ano de 1999. Intimados os adquirentes foram
informados novos CIB utilizados para a área adquirida. Porém o adquirente Paulo
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.730720/2022-38
4
de Tarso não atendeu a intimação para informação do CIB usado por ele (CIB
5.927.956-7). Assim, foi decidido pela transferência do CIB 4.058.567-0 para o CPF
609.909.458-04.
Conclusão:
Diante do exposto, verifica-se que os imóveis do interessado Paulo de Tarso
Gonçalves de Araújo – CPF 609.909.458-0 constantes nas Matrículas existentes no
Cartório de Registro de Imóveis estão declaradas no CIB 3.236.461-0 e CIB
5.927.956-7.
Em relação ao CIB 4.058.567-0, verifica-se que foi transferido para o titular Paulo
de Tarso (processo 10650.721409/2013-95), tendo em vista não atendimento da
intimação para informar o CIB que declarava a área adquirida (CIB 5.927.956-7).
Assim, para regularização devem ser efetuados os seguintes procedimentos:
1). Cancelamento das DITR 2012 a 2020 bem como dos débitos delas decorrentes
entregues no CIB 4.058.567-0 tendo em vista alegação de não reconhecimento e
utilizou o CIB 5.927.956-7.
2) Cancelamento do CIB 4.058.567-0. Apesar de tratar de alienação total e, via de
regra, o adquirente deveria permanecer com o mesmo CIB do alienante, ficou
constatado que todos os adquirentes passaram a utilizar outro CIB, desde o ano
2000.
Isto posto, retorno o processo à EQREV-REVITR para procedimentos de
cancelamento das DITR e dos débitos delas decorrentes e, após, retorno do
processo a ECAD para informar cancelamento do cadastro CIB 4.058.567-0. (grifo
nosso)
Constata-se, do diagnóstico acima reproduzido, da Equipe de Cadastro, que o
presente CIB (NIRF) no 4.058.567-0 foi o número cadastral de origem da área
adquirida parcialmente e declarada no CIB (NIRF) no 5.927.956-7, como alegado
pelo impugnante e que, diferentemente, do que entende o requerente, a área foi
totalmente alienada pela proprietária a outros adquirentes, que passaram a
declarar suas áreas em novos CIB (NIRF).
Saliente-se que a comunicação de alienação total do imóvel declarado no CIB
(NIRF) no 4.058.567-0 foi tratada no Processo no 10650.721409/2013-95, no qual
os adquirentes das áreas foram intimados sobre os CIB (NIRF) dos imóveis
adquiridos, contudo o ora impugnante não respondeu essa intimação, o que
acarretou a permanência do CIB (NIRF) no 4.058.567-0 em seu nome.
Depois da emissão desse Despacho/Informação Fiscal, às fls. 161/163, os autos do
Processo no 10680.742231/2019-54 foram encaminhados à Equipe de Revisão do
ITR (EQREV/REVITR), que assim decidiu, por meio do Despacho Decisório no
43/2022- RFB/DEVAT/EQREV/REVITR, de 19.08.2022, anexado aos presentes
autos, às fls. 164/166:
Assunto:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.730720/2022-38
5
Cancelamento de DITR indevidas por terem sido transmitidas por não proprietário
do respectivo imóvel rural, CIB 4.058.567-0.
Decisão: Cancelamento de DITR, indevidamente transmitidas, deferido.
Postergada a execução de cancelamento nos sistemas, no aguardo de
procedimentos preparatórios, solicitados à Equipe de Parcelamento, tendo em
vista parcelamento dos CT envolvidos. [...]
CONCLUSÃO
4. Da análise de toda documentação apresentada bem como dos registros
constantes nos sistemas da RFB & INCRA, em conjunto com a manifestação
conclusiva da Equipe de Cadastro, conclui-se procedente a solicitação apresentada
na inicial.
5. Aqui, convém esclarecer que a situação fiscal encontrada, passível de
intervenção administrativa, nesse momento, se estende para além dos exercícios
2012 a 2017 (dada a dinâmica temporal-processual), pelo que inclui-se nessa
oportunidade, tratamento análogo e isonômico quanto aos exercícios 2018 a 2020
(período no qual se fez refletir a mesma dinâmica fiscal-processual observada nos
exercícios 2012 a 2017).
6. Em face e nos termos do disposto no art. 149, VIII, do Código Tributário
Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25/10/1966, e em vista do artigo 2o da Portaria
RFB no 719, de 05/05/2016, decido:
Deferir o cancelamento das DITR, exercício 2012 a 2020, referentes ao CIB.
4.058.567-0, a partir de solicitação apresentada neste expediente, pelo
interessado, CPF 609.909.458-04.
Considerando parcelamentos registrados no SIEF PROCESSOS, telas às fls. 80-82 e
91-
92
(processos
15919.720001/2021-31,
15919.720001/2021-86,
19414.175268/2021- 01 e 19414.175279/2021-83), todos consequentes a débitos
indevidos, encaminhamos à Equipe de Parcelamento, solicitando cancelamento
dos mesmos. Após, solicitamos retorno a esta REVITR, para os procedimentos de
execução, nos sistemas da RFB, dos cancelamentos das respectivas DITR indevidas,
exercícios 2012 a 2020, para o CIB 4.058.567-0.
Por fim, a título de integração, informamos que após os procedimentos de
cancelamento das DITR indevidas, nos sistemas RFB, este expediente deverá seguir
para a Equipe de Cadastro, para providências quanto ao cancelamento do
cadastro do CIB 4.058.567-0. (grifo nosso)
Verifica-se, da Decisão acima reproduzida, que foi deferido o pedido do
contribuinte, protocolado em 08.10.2019, para o cancelamento das DITR do
presente CIB (NIRF) no 4.058.567-0, incluindo a DITR do exercício de 2017, que é o
exercício em análise, com o reconhecimento de que as DITR foram, de fato,
transmitidas indevidamente.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.730720/2022-38
6
Cabe ressaltar que a presente Notificação de Lançamento foi emitida em
02.06.2022, por Município Conveniado, pelo fato de a DITR 2017 ter sido
relacionada em malha fiscal, e que todo o procedimento fiscal realizado pela
fiscalização do Município é instruído em papel e, somente, digitalizado quando o
Processo em papel é entregue à RFB, o que acarretou o desconhecimento do
andamento processual dos autos do Processo no 10680.742231/2019-54 pela
fiscalização do Município e, da mesma forma, do procedimento fiscal pela Equipe
de Revisão do ITR, fato esse que não altera a situação fática aqui tratada, de que a
DITR 2017 foi transmitida indevidamente.
Registre-se que constam dos presentes autos as Matrículas dos imóveis
pertencentes ao impugnante, às fls. 112/143, e que estão listadas na Certidão
Positiva de Propriedade, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, às fls. 111,
documentos esses que embasam as conclusões emitidas pelas Equipes de
Cadastro (ECAD) e de Revisão do ITR (EQREV/REVITR), demonstrando que o
impugnante não é proprietário do imóvel do presente processo, considerando
que ele foi totalmente alienado pela então proprietária e os adquirentes, inclusive
o impugnante, declaram suas respectivas áreas em outros CIB (NIRF).
Ainda, cabe consignar que as DITR 2017 dos imóveis rurais pertencentes ao
impugnante de CIB (NIRF) no 3.236.461-0 e no 5.927.956-7, constantes nas
Matrículas existentes no Cartório de Registro de Imóveis, foram transmitidas
regularmente pelo requerente, conforme lista do sistema ITR de fls. 167.
Portanto, à época do fato gerador do ITR/2017 (01.01.2017), o requerente não
era contribuinte do ITR, na condição de proprietário do citado imóvel rural
cadastrado no CIB (NIRF) no 4.058.567-0, deixando de existir, em nome do
interessado, qualquer das hipóteses previstas no art. 31 do CTN e, da mesma
forma, no art. 4o da Lei no 9.393/96.
Dessa forma, pelo fato de o impugnante não ser contribuinte ou mesmo
responsável pelo imposto em análise, por entrega indevida da DITR 2017, entendo
que deva ser cancelado o lançamento ora impugnado e a Notificação
correspondente.
Assim sendo, e embora a DITR/2017 tenha sido entregue em nome do
impugnante, tal fato, no caso específico, não pode servir para atribuir-lhe a
condição de contribuinte do ITR e sujeito passivo da obrigação tributária exigida
neste processo, tendo em vista que os documentos constantes nos presentes
autos e a análise feita nos autos do Processo no 10680.742231/2019-54
evidenciam que a ele não se pode outorgar a condição de proprietário do imóvel,
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, cabendo, por
consequência, ser o interessado excluído do polo passivo da obrigação tributária
constituída por meio da Notificação de Lançamento em questão.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.730720/2022-38
7
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 188
DF CARF MF
Original